Tribunal: TJDFT
Processo: 0729349-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE EMBARGAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAL. SUCUMBÊNCIA.
1. Não se pode assegurar restituição de valores cujo pagamento não foi comprovado.
2. Lucros cessantes hipotéticos, frutos de mero exercício de imaginação, não comportam indenização.
3. Em regra, não excepcionada no caso sub judice, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral.
4. Sucumbência recíproca em proporções distintas: redimensionamento das verbas.